Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO EQUIDADE.
1. O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
2. Nos termos da Resolução Normativa 465/2051 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.
3. A saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Conclui-se, portanto, que diante de confrontos entre o bem “vida” e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível.
4. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente de utilização do medicamento em questão para tratamento da doença que acomete o autor (não se tratando de uso off label), aliado ao fato de que há menção expressa na bula do fármaco sobre a utilização específica, revela-se ilícita a recusa de autorização e custeio pela operadora ré.
5. Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Todavia, por não se tratar de matéria de ordem pública, existe um limite temporal para magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa. O preceito do art. 292, § 3o, do CPC, deve ser lido em conjunto com o disposto no art. 293, do CPC, segundo o qual cabe ao réu impugnar, em preliminar da contestação, o valor da causa. Dessa forma, a modificação da importância atribuída à demanda não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação.
6. O arbitramento dos honorários de sucumbência não fica vinculado apenas aos critérios definidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotada a regra contida no § 8o, do citado dispositivo legal, quando se tratar de causa em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.